Tribunal: TJBA
Processo: 0192927-97.2008.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0192927-97.2008.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0192927-97.2008.8.05.0001 RECORRENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO(S): MARCELO BERNARDO DA SILVA SANTOS, JOÃO PAULO PIRES MUNIZ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. EXISTÊNCIA DE VERSÃO AMPARANDO A TESE ACUSATÓRIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE DEVE SER RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Sob pena de afronta ao princípio do juiz natural, somente é cabível o afastamento de circunstância qualificadora quando manifestamente improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0192927-97.2008.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente o Ministério Público Estadual e recorridos Marcelo Bernardes da Silva Santos e João Paulo Pires Muniz. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07237(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0192927-97.2008.8.05.0001)